Tribunal: TJES
Processo: 5000364-11.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Vícios de Construção; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000364-11.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA
RECORRIDO: JULIANA WANZENBOECK MORAES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000364-11.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA.

RECORRIDO:
JULIANA WANZENBOECK MORAES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO CONSTRUTIVO. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA CONSTRUTORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por construtora em face de sentença que acolheu pedidos de indenização por danos materiais (R$ 24.742,28) e morais (R$ 5.000,00), em razão de defeitos em pisos e revestimentos de imóvel novo. A recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa por necessidade de perícia e, no mérito, ausência de responsabilidade por se tratar de construção a preço de custo e culpa da proprietária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) determinar se a construtora responde por vícios de qualidade e solidez em regime de construção por administração (Lei nº 4.591/1964); e (iii) verificar se a demora em sanar os vícios em moradia caracteriza dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado tem a faculdade de indeferir diligências inúteis quando houver provas suficientes nos autos para formar seu convencimento, não havendo cerceamento de defesa pela ausência de perícia quando a ré não apresenta sequer lastro documental mínimo para contrapor o direito autoral.

No regime de construção a preço de custo, embora os adquirentes assumam riscos financeiros, a construtora permanece responsável técnica pela solidez e segurança da obra perante o Código Civil (art. 618).

Comprovado o vício construtivo no piso e não demonstrado fato impeditivo ou modificativo pela ré (art. 373, II, CPC), subsiste o dever de reparar os danos materiais suportados pela consumidora.

A inércia prolongada da construtora em resolver problemas em bem essencial (moradia) supera o mero dissabor contratual, configurando dano moral pela angústia e incerteza impostas à parte recorrida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Tese de julgamento:
1. No regime de construção por administração, a construtora responde técnica e civilmente por vícios de solidez e segurança do imóvel. 2. A demora excessiva e injustificada em sanar vícios construtivos em unidade habitacional enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC/2015, arts. 332, 373, II e 487, I;

Código Civil, arts. 186, 618 e 927;

CDC, art. 14;

Lei nº 4.591/1964;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.08.2018.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA.

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta por
JULIANA WANZENBOECK MORAES
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo (ID 14497850): “
Pelo exposto, ACOLHO os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora a título de
danos morais
, com correção monetária e juros partir desta data (STJ 362), e CONDENAR a parte Requerida a pagar o valor de R$ 24.742,28 (vinte e quatro mil, setecentos e quarente e dois reais, vinte e oito centavos), referente aos
danos materiais
corrigido monetariamente até a data do desembolso, e com juros de mora desde a citação. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

A parte requerida interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 14497857, por meio da qual rejeitou os declaratórios.

Em sede recursal (ID 14497858), a parte recorrente argui preliminar de cerceamento de defesa, arguindo necessidade de prova pericial. E no mérito, sustenta ausência de responsabilidade pelos vícios alegados pela autora. Por essa razão
pleiteia a anulação da sentença. E subsidiariamente, reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões no ID 14497863.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Do Cerceamento de Defesa

Em relação à alegação de cerceamento de defesa, não vejo motivos para acolher, uma vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
(STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018).

Ademais, no caso presente, não vislumbro a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC). No caso, trata-se de mera defesa processual voltada tão somente a modificação do rito, eis que desprovida do mínimo de lastro documental (laudo de vistoria técnica da unidade da autora demonstrando a inexistência dos problemas alegados).

MÉRITO

Inicialmente, possui razão a recorrente no fato de que na construção a preço de custo (também chamada de construção por administração), o empreendimento é regido pela Lei de Condomínio e Incorporações (Lei 4.591/64).

Isso decorre do fato de que os adquirentes (compradores) são os verdadeiros donos do negócio. Eles assumem os riscos e as variações de preço. Contudo, mesmo que o CDC não se aplique à parte financeira (atrasos por falta de aporte, por exemplo), a construtora ainda responde tecnicamente pela solidez e segurança da obra perante o Código Civil.

Dito isso, com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório.

Ademais, a responsabilidade da recorrente é ainda reforçada pela natureza do vício, que, manifestando-se dentro do prazo quinquenal previsto no Código Civil (Art. 618) para a solidez e segurança da obra, solidifica o dever de garantia do construtor, conforme corretamente considerado pela magistrada sentenciante. Imperioso registrar que, de fato, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a ausência de falha na prestação de serviços.

Infere-se dos autos que a recorrida comprovou a existência de vícios no piso do imóvel novo.

Embora a recorrente tenha apresentado defesa alegando que os vícios eram decorrentes de mau uso ou falta de manutenção por parte da proprietária, tal tese não foi acompanhada de provas técnicas suficientes (laudos unilaterais) para desconstituir o direito da autora, gerando dúvida suficiente a justificar a produção de prova pericial. Prova essa de fácil produção, ainda mais que a recorrente se trata de uma construtora.

Verifica-se que a recorrida buscou a solução administrativa, mas o longo período de inércia ou ineficácia da recorrente em sanar o defeito em parte essencial da moradia restou demonstrado (ID 14496775).

Salienta-se que a natureza da atividade de incorporação e construção impõe à recorrente a responsabilidade por vícios construtivos, não podendo transferir o ônus probatório sobre a origem do defeito (mão de obra ou material) à consumidora.

Portanto, a recorrente não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (Art. 373, II, CPC), prevalecendo a alegação inicial de entrega de imóvel com vício de qualidade (azulejo/piso/porcelanato comprometido).

In casu
, restou caracterizada a falha na prestação do serviço da recorrente, consistente na existência e na demora em sanar vício em bem essencial (moradia). Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c arts. 186 e 927 do Código Civil. Nesse contexto, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos materiais e morais suportados pela recorrida.

A r. Sentença agiu com acerto ao condenar a recorrente à indenização por dano material na quantia de R$ 24.742,28 (vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), montante que reflete o custo para o reparo do piso/revestimento e deve ser mantido (IDs 14496773 e 14496774).

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral. Embora o mero descumprimento contratual não caracterize dano moral
in re ipsa
, verifica-se que a situação
sub judice
ultrapassou a esfera do mero aborrecimento tolerável. O longo período de angústia e incerteza imposto à consumidora, que teve de buscar a via judicial para obter o seu direito tutelado e diante da manifesta inércia do recorrente em solucionar a questão em sua moradia, configura dano moral indenizável e justifica a manutenção da condenação na quantia de R$ 5.000,00.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.".

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)